Tribunal: TJMT
Processo: 0006224-48.2012.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006224-48.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 15.074.974/0001-97 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CNO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.102.288/0299-11 (APELANTE), DANIEL ARRUDA PEDROSO DE ANDRADE - CPF: 978.013.301-10 (ADVOGADO), BRUNO FREIRE E SILVA - CPF: 888.464.665-00 (ADVOGADO), MARCIO CAETANO RATUCHINSKI - CNPJ: 02.783.015/0001-07 (APELADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO), GIOVANNA PINHEIRO BURTON - CPF: 048.898.411-48 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), BRUNO FREIRE E SILVA - CPF: 888.464.665-00 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CNO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.102.288/0299-11 (APELADO), S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 15.074.974/0001-97 (APELADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO), GIOVANNA PINHEIRO BURTON - CPF: 048.898.411-48 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), MARCIO CAETANO RATUCHINSKI - CNPJ: 02.783.015/0001-07 (APELANTE), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE A AUTORA E TERCEIRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por S.J. Indústria Mecânica Ltda. - ME visando à reforma de sentença que, em ação de cobrança ajuizada por MC Refrigeração, condenou a ré ao pagamento de R$ 83.930,80, com juros e correção monetária desde o vencimento da obrigação, e determinou a divisão dos ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante sustenta a ilegitimidade passiva, argumenta que o valor da condenação é excessivo e, alternativamente, requer a condenação solidária de CNO S.A. e a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada ilegitimidade passiva da ré, que argumenta que a obrigação de pagamento seria da empresa CNO S.A.; (ii) analisar a possível excessividade do valor da condenação com base em alegações de erro nas medições consideradas; e (iii) examinar o pedido de redução dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo pagamento dos serviços contratados recai exclusivamente sobre a ré, S.J. Indústria Mecânica Ltda. - ME, pois o

contrato de prestação de serviços foi celebrado diretamente entre esta e a autora, MC Refrigeração. Não há vínculo contratual entre a autora e a empresa CNO S.A. que justifique a transferência de responsabilidade.

4. O valor da condenação de R$ 83.930,80 encontra-se devidamente embasado em laudo pericial, que apurou o montante com base nas medições de serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual. O laudo foi elaborado por perito judicial e não apresenta indícios de excesso ou erro nas medições. A alegação de que o valor é excessivo não foi comprovada por prova robusta que desqualifique o laudo.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da causa foi fixado de forma proporcional e razoável, em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo pagamento de serviços contratados recai sobre a parte com quem foi celebrado o contrato, sendo incabível a transferência para terceiro sem vínculo contratual.

2. O valor apurado em laudo pericial possui presunção de veracidade e somente pode ser desconstituído mediante prova idônea que demonstre erro ou excesso na perícia.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar o critério de proporcionalidade e razoabilidade, respeitando o mínimo legal estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 52435100920238090051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, j. (S/R) DJ; TJ-PR, APL nº 0008804-14.2015.8.16.0194, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 18/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Recurso de Apelação Cível interposto por S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0006224-48.2012.8.11.0002, movida por MC REFRIGERAÇÃO, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré SJ Indústria Mecânica Ltda.–ME ao pagamento de R$ 83.930,80 (oitenta e três mil novecentos e trinta reais e oitenta centavos) ao autor, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação. Arbitrou o ganho de causa em favor do autor em 80% e em favor da ré em 20%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 236464292), a requerida S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME, ora apelante, sustenta a ilegitimidade passiva por entender que a responsabilidade pelo pagamento seria da empresa CNO S.A., que teria acompanhado o andamento dos serviços.

Alega, ainda, que o valor da condenação seria excessivo, uma vez que a perícia teria considerado medições não realizadas, argumentando que o valor devido corresponderia a R$ 56.705,12, abatidos os valores já pagos.

Em pedido alternativo, requer a condenação solidária da CNO S.A. e a

redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 236464296/236464296).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Pelo que se extrai dos autos, a autora, MC Refrigeração, alega que firmou contrato com a S.J. Indústria para montagem de painéis, coberturas e instalação de janelas e portas em estruturas metálicas no canteiro de obras da UHE Teles Pires, datado de 13 de junho de 2011. Narra que os serviços foram prestados regularmente até dezembro de 2011, quando a S.J. Indústria rescindiu unilateralmente o contrato, retendo o pagamento de medições já realizadas sob a justificativa de que a autora não havia apresentado documentos necessários.

Em razão disso, a autora ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação das rés ao pagamento do valor total de R$137.524,75, pelos serviços prestados e eventuais perdas e danos.

A análise do recurso revela que a sentença de primeira instância deve ser mantida.

Inicialmente, a apelante alega ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados pela MC Refrigeração recairia sobre a Construtora Norberto Odebrecht S/A (CNO), que teria acompanhado as medições dos serviços e dado instruções no canteiro de obras. Contudo, não há nos autos qualquer contrato direto entre a MC Refrigeração e a CNO S.A. que justifique essa transferência de responsabilidade, nem qualquer outra disposição contratual que permita concluir pela assunção dessa obrigação pela CNO S.A.

O contrato de prestação de serviço foi diretamente firmado entre a apelante S.J. Indústria e a autora MC Refrigeração (236464265 - Pág. 38), de modo que, como bem apontado na sentença de primeiro grau, o vínculo contratual estabelecido entre a autora e a S.J. Indústria confere a esta a responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos valores devidos à autora pelos serviços prestados.

Logo, a tentativa de imputar a obrigação de pagamento à CNO S.A. não encontra respaldo.

No tocante ao valor da condenação, observa-se que o montante de R$83.930,80 foi apurado em laudo pericial detalhado, baseado nas medições de serviços prestados até a rescisão contratual.

O laudo pericial foi conduzido pela empresa Real Brasil Consultoria LTDA. a pedido do juízo, visando esclarecer as medições e os serviços prestados pela autora (MC Refrigeração) e os valores pendentes de pagamento relacionados ao contrato com a ré S.J. Indústria Mecânica LTDA (Id. 236464285).

O laudo concluiu que o valor total devido pela ré, considerando os serviços realizados até a rescisão, somou R$ 83.930,80, sendo este valor devido desde 20/01/2012. A perícia confirmou a adequação das medições e não encontrou evidências de que a ausência de documentos justificasse a retenção dos valores pela S.J. Indústria.

Desse modo, a perícia foi clara ao considerar o que foi efetivamente executado, não havendo excessos no valor fixado. A alegação de que a perícia teria considerado medições que não foram efetivamente realizadas não foi acompanhada de provas robustas, nem de elementos que pudessem desqualificar a apuração pericial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. LAUDO QUE ATENDE AOS DITAMES LEGAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O art. 473 do Novo Código de Processo Civil elenca os requisitos que o laudo pericial deve conter para ser homologado, tais como expressa exposição do objeto da perícia; análise técnica ou científica realizada; indicação do método utilizado, e resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes. 2. Sabe-se que o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto. 3. Ao juiz cabe avaliar a necessidade ou não da homologação do laudo pericial tendo em vista que a iniciativa probatória é do magistrado, em busca da verdade real. Logo, sendo a perícia pautada pelos critérios previstos em lei (art. 473, CPC) e em determinação judicial, inexistem motivos aptos a desconstituir/reformar a homologação dos cálculos realizados pelo douto perito do juízo, devendo ser mantida a decisão que acolheu o cálculo encontrado. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 52435100920238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO EMBARGADO – RECONHECIMENTO DE

FALSIDADE DOCUMENTAL – ASSINATURA NO CHEQUE QUE INSTRUIU A MONITÓRIA QUE NÃO É COMPATÍVEL COM OS DEMAIS REGISTROS DO AUTOR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM FORNECIDOS DOCUMENTOS HÁBEIS AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE – PERÍCIA QUE, ADOTANDO TÉCNICAS ESPECÍFICAS, AVERIGUOU DISTINÇÃO ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE OU NÃO DE APRESENTAÇÃO DE CARTÃO DE REGISTRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELA CONTA CORRENTE QUE JÁ FOI ENFRENTADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COLEGIADO QUE ENTENDEU QUE COMPETIA AO SR. PERITO DEFINIR A PERTInÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS à CONFECÇÃO DO LAUDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A PERÍCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0008804-14.2015.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 18.10.2022) (TJ-PR - APL: 00088041420158160194 Curitiba 0008804-14.2015.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 18/10/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2022)

Portanto, mantém-se o montante apurado de R$83.930,80.

Quanto à solidariedade passiva da CNO S.A., esta não se configura, pois inexiste vínculo contratual direto entre ela e a autora, conforme bem apontado na sentença.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o percentual fixado está em conformidade com o disposto no art. 85, §2º, do CPC, sendo proporcional e razoável, não havendo motivo para sua redução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024